Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-66.2014.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002835-66.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA INACIA DE SANTANA - CPF: 303.632.331-72 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), JULIANO ALBERT SCHMIDT - CPF: 001.196.611-44 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT BARRA-PREVI (APELANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARINA INACIA DE SANTANA - CPF: 303.632.331-72 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e permanente, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Barra do Bugres/MT - BARRA PREVI
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Ordinária n° 0002835- 66.2014.8.11.0008, proposta por
MARINA INÁCIA DE SANTANA
em desfavor do Apelante
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a parte Requerida, implante o benefício de auxílio-doença devido, a partir da data do laudo oficial daquele Juízo, sendo, 02/06/2017, com multa diária de R$ 100,00(cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas e despesas processuais. (Ids. 3834475 - Pág. 1 a 3834475 - Pág. 3).

Irresignado sustenta o Apelante, em suas razões recursais,
que não há prova nos autos de que a Autora, ora Apelada, ficou incapacitada para o labor.

Aduz o Apelante, que conforme a doença,
in casu
a servidora passou pela pericia médica do BARRA-PREV para verificar se a incapacidade é total para o trabalho ou suscetível de recuperação e/ou de reabilitação para outra atividade. E no final a decisão do médico perito é “soberana" que optou pela readaptação de função da Apelada, e não pelo restabelecimento do auxílio doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

Por fim, pugna, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais uma vez que ausentes provas suficientes de que a Apelada encontra-se total e permanentemente incapaz para as atividades Iaborais habituais. (Ids. 3834477 - Pág. 1 a 3834483 Pág. 4).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte Apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Ids.
3834497 - Pág. 1 a 3834497 - Pág. 6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
. (Ids.
5522438 - Pág. 1
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Barra do Bugres/MT - BARRA PREVI
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Ordinária n° 0002835-66.2014.8.11.0008, proposta por
MARINA INÁCIA DE SANTANA
em desfavor do Apelante
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a parte Requerida, implante o benefício de auxílio-doença devido, a partir da data do laudo oficial daquele Juízo, sendo, 02/06/2017, com multa diária de R$ 100,00(cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os autos, denota-se que a Autora/Apelada MARINA INÁCIA DE SANTANA, é servidora efetiva no cargo de Contínua e filiada ao Fundo Municipal de Previdência Social - BARRA-PREVI, razão pela qual requereu o restabelecimento do Auxílio-doença e sua conversão em Aposentadoria por lnvalidez judicialmente, declarando a incapacidade total de exercer suas atividades, por sofrer as seguintes patologias apresentadas na sua peça vestibular: complicações na Coluna Lombar, Tendinopatia Sub-escapular, Bursite Subacromial e Osteoporose, o que compromete sua capacidade para exercer as funções habituais.

Informa a requerente que com os vários anos consecutivos realizando serviços repetitivos, ocasionou uma lesão em sua coluna e ombro e desde 2012 até 2014 vem intercalando no gozo do auxílio doença e hoje se encontra em desvio de função.

Consta da exordial que a autora/apelada está incapacitada para o trabalho, requerendo liminarmente, portanto, o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença para posterior concessão da aposentadoria por invalidez. ( 3834414 - Pág. 5 a 3834415 - Pág. 5).

Em despacho inaugural, fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada, bem como determinada a citação da parte ré (Ids. 3834426 - Pág. 1 3834426 - Pág. 2).

Devidamente citada, a parte requerida contestou o pedido, alegando no mérito, a não comprovação dos requisitos exigidos, requerendo, ao final, total improcedência da ação. (Ids. 3834429 - Pág. 1 a . 3834431 - Pág. 4).

A parte autora impugnou a contestação, sustentando, em resumo, os argumentos já expendidos na inicial. (Ids. 3834445 - Pág. 1 a 3834445 - Pág. 5).

Realizada perícia médica, o expert concluiu que a requerente está com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais. (Ids. 3834463 - Pág. 1 a 3834463 - Pág. 4 )

Intimada a se manifestar acerca do laudo, à parte demandada postulou por esclarecimentos (Ids. 3834465 - Pág. 1 a 3834465 - Pág. 3), sendo que o perito aportou às informações solicitadas (Ids. 3834469 - Pág. 1 a 3834469 - Pág. 3).

A parte requerente apresentou manifestação em concordância ao laudo pericial, alegando que ficou constatada a sua incapacidade para as ocupações habituais e para o labor, pugnado pela procedência do pedido inicial (Ids. 3834471 - Pág. 1 a 3834471 - Pág.2), ao passo que a parte requerida manifestou-se, em síntese, pela improcedência da ação e, eventualmente, pela concessão do auxílio-doença. (Ids. 3834474 - Pág. 1 a 3834474 - Pág. 3).

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 06/07/2018. Colhe-se da parte dispositiva:

“Isto posto, e com fulcro no artigo 15 da Lei Municipal No 1.554/2005, com redação alterada pela Lei Municipal No 1.777/2008, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que a parte requerida implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data do laudo oficial deste juízo, assim sendo, 02/06/2017, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1o, F, da Lei 11. 9.494/97, nos termos das Súmulas 148 do STJ.”

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Com efeito, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o pedido formulado pelo Apelante no item “Dos Pedidos” em nada se correlaciona com a fundamentação recursal.

Não há nas razões recursais nenhuma menção ao pedido contido na letra ‘a’, qual seja acolhimento de preliminar, a fim de cassar a sentença objurgada, retornando os autos para complementação do laudo pericial.

Importante destacar que não há que se falar em complementação do laudo pericial quando em manifestação incluída no Id. 3834474, a Apelante manifestou pela discordância com o laudo pericial complementar, nestes termos:
“durante a perícia a requerente apresentava boas condições de saúde física e mental sem qualquer patologia visível (...)”
, e por este motivo pugnou pela improcedência da ação e, eventualmente, pela concessão do auxílio-doença.

Superado o necessário esclarecimento quanto ao equívoco no pedido recursal, passo a análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada à incapacidade da autora, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Mister se faz ressaltar que para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez, a requerente tem que preencher também os requisitos estatuídos no inciso I, alínea “a" do art. I2 da Lei Municipal n.° 1.554, de 04 de Julho de 2005, a saber:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do BARRA-PREVI serão aposentados:

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto só decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no art. l4:.

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do BARRA-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.”

No caso, o perito que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciou é médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“Maria Inácia de Santana

Respostas dos Quesitos:

a)

Incapacidade Parcial

b)

Doença incurável; Permanente.

c)

Durante surto da doença que cursa com dores pelo corpo e quadro depressivo, profundo, a mesma não será capaz de exercer qualquer função.

(...)”

Destarte, n
ão há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade
parcial definitiva para as atividades laborais
da autora.

Como se sabe, os benefícios vindicados tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

E ainda, o artigo 15, da Lei Municipal No 1554/2005, com redação alterada pela Lei Municipal No 1.777/2003, ao tratar do auxílio-doença, determina:

“Art. 15.
O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração de contribuição do segurado.

(...)”

Como se verifica pelos dispositivos Iegais supramencionados, para a concessão do auxílio doença é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz temporariamente, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei
n. 8.213/91) e por mais de
30 (trinta) dias consecutivos (art. 15 da Lei Municipal No 1.777/2003), ou permanentemente para o trabalho.

Dessa maneira, vale ressaltar que a Apelada ficou incapacitada para o exercício da função por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme constam atestados médicos juntados na inicial.

E, no tocante a incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada para a realização do exercício de suas funções, de forma parcial e permanente, sendo que a doença intercala períodos de melhora e surtos, tendo o perito recomendado à concessão de auxílio doença, conforme se verifica dos laudos de Ids. 3834463 - Pág. 3 a 3834463 - Pág. 6.

Logo, restou constatada a incapacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente, razão pela qual a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.

Quanto ao termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 04/02/2014, data da cessação do benefício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.
3. Apelo provido.”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (Destaquei).

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, merecendo reforma da sentença.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
BARRA
PREVI.

E
DETERMINO
a reforma da sentença quanto:

a) ao termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício que deverá ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 04/02/2014 (Id. 3834424 - Pág. 3 e 3834424 - Pág. 5), data da cessação do benefício, e não a partir da data da juntada do laudo pericial em juízo, como foi decidido.

b)
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, que deverá ser nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

c) ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios, que deverá ser fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021